Tribunal: TJPA
Processo: 0000435-24.2012.8.14.0701
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11780 - Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 69-A, Â§1Âº, DA LEI NÂº 9.605/1998. PRESCRIÃÃO IN ABSTRATO CONFIGURADA. PENA MÃXIMA DE 03 (TRÃS) ANOS DE DETENÃÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÃRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÃNIME.1. EstÃ¡ configurada a prescriÃ§Ã£o in abstrato, uma vez que o delito, segundo a denÃºncia, ocorreu em 30/09/2008 e o recebimento da exordial acusatÃ3ria, como primeiro marco interruptivo, foi realizado em 07/12/2016. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, tempo suficiente para atingir a espÃ©cie de prescriÃ§Ã£o que, no caso em anÃ¡lise, Ã© de 08 (oito) anos, pois a pena mÃ¡xima cominada ao crime Ã© 03 (trÃªs) anos, ex vi do art. 109, inc. IV do CP, c/c art. 69-A, Â§1Âº da Lei nÂº 9.605/1998, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente.2. Recurso conhecido e provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000435-24.2012.8.14.0701
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 69-A, §1º, DA LEI Nº 9.605/1998. PRESCRIÇÃO
IN ABSTRATO
CONFIGURADA. PENA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Está configurada a prescrição
in abstrato
, uma vez que o delito, segundo a denúncia, ocorreu em 30/09/2008 e o recebimento da exordial acusatória, como primeiro marco interruptivo, foi realizado em 07/12/2016. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, tempo suficiente para atingir a espécie de prescrição que, no caso em análise, é de 08 (oito) anos, pois a pena máxima cominada ao crime é 03 (três) anos, ex vi do art. 109, inc. IV do CP, c/c art. 69-A, §1º da Lei nº 9.605/1998, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente.
2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída pelo pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, pela prática do crime do art. 69, §1º, da Lei nº 9.605/1998, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas durante a instrução processual não demonstraram a autoria e a materialidade do crime.

Aduz ainda que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição, tendo em vista que o crime ocorreu no ano de 2008.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a autoria e a materialidade estão provadas e a prescrição não se implementou.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

O apelante e o Ministério Público sustentam que a punibilidade do primeiro estaria extinta pela prescrição.

Pois bem. No dia 03/02/2016 (fls. 54), o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. Porém, em 07/12/2016 (fls. 92), tornou sem efeito esta decisão, motivo pelo qual recebeu a exordial acusatória nesta data. Dessa forma, considerando que a sentença condenatória foi proferida em 12/03/2020, impondo ao recorrente a pena de 01 (um) ano de detenção, não há que se falar em prescrição retroativa.

Por outro lado, resta configurada a prescrição
in abstrato
, uma vez que o delito, segundo a denúncia, ocorreu em 30/09/2008 e o recebimento da denúncia, como primeiro marco interruptivo, foi realizado em 07/12/2016 (fls.92). portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, tempo suficiente para atingir a espécie de prescrição que, no caso em análise, é de 08 (oito) anos, pois a pena máxima cominada ao crime é 03 (três) anos, ex vi do art. 109, inc. IV do CP, c/c art. 69-A, §1º da Lei nº 9.605/1998, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para declarar extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator